Tribunal: STF
Processo: ARE 1590075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente que eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis na em sede de recurso extraordinário.

    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.